Tribunal: CARF
Processo: 18471.002263/2003-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002263/2003-23
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.938 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
A T L - TELECOM LESTE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/1998 a 30/09/2002
TELEFONIA.
INTERCONEXÃO.
VALORES
COMPONENTES
DA
RECEITA DA PRESTADORA DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA
RECEITA DE TERCEIROS.
Nos termo do REsp n° 1.144.469 - PR, integram o faturamento e também o
conceito maior de receita bruta, base de cálculo das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados como receita, tenham sido
transferidos para outra pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar provimento: (i) com relação à
nulidade, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que
deram provimento (ii) quanto à não incidência da Contribuição Social para o PIS sobre as
receitas de interconexão, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora),
Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que deram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002263/2003-23
Fl. 2992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RI-
CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, em face do Acórdão no 204-
03.702, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/1998 a 30/09/2002
VARIAÇÕES CAMBIAIS. REGIME DE CAIXA.
A partir de janeiro de 2000 as variações monetárias dos direitos de credito e das
obrigações em função da taxa de câmbio, foram consideradas pelo regime de
caixa para efeito de apuração do PIS, aplicando-se a regra ao IRPJ, CSLL e
COFINS, para todo o ano-calendário. Ainda mais quando resta comprovado que
esta foi a opção da contribuinte.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS.
As devoluções de vendas, devidamente comprovadas, não integram a base de
calculo da contribuição.
Recurso Negado.
NULIDADE.
O lançamento de tributo realizado com base na escrita fiscal do contribuinte,
condensada em tabelas elaboradas pelo Fisco e assinadas pelo representante da
empresa não pode ser considerado nulo.
Preliminar rejeitada.
INCONSTITUCIONALIDADE LEI n° 9.718/98. CONCOMITÂNCIA NA ESFERA
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Fl. 2993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

Tratando-se de matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, não se
conhece do recurso, por ter o mesmo objeto da ação judicial, em respeito ao
principio da unicidade de jurisdição contemplado na Carta Política.
Recurso não conhecido.
VARIAÇÕES CAMBIAIS. ADOÇÃO REGIME DE CAIXA.
A partir de janeiro de 2000 as variações monetárias dos direitos de credito e das
obrigações em função da taxa de cambio, foram consideradas pelo regime de
caixa para efeito de apuração do PIS, aplicando-se a regra ao IRPJ, CSLL e
Cofins, para todo o ano-calendário, ainda mais quando resta comprovado que
esta foi a opção da contribuinte.
VARIAÇÕES CAMBIAIS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Até dezembro de 1999 as variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações, apuradas em função da taxa de cambio ou de qualquer outro índice
eram apuradas pelo regime de competência para efeitos do PIS.
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TAXA DE INTERMEDIAÇÃO DE
REDES. DEDUTIBILIDADE.
As taxas de intermediação de rede, recebidas dos seus assinantes pela operadora
contratada compõem a base de calculo do PIS, e não representam receitas de
terceiros.
RO Negado e RV Provido em Parte.

O Contribuinte interpôs Embargos de Declaração que foram rejeitados
monocraticamente pelo Presidente da 2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, nos termos
do Despacho S/No, de 12/01/2014, fls. 1.101 a 1.104.

Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
suscitando divergência com relação a questão da exoneração das variações cambiais, objeto do
recurso de oficio, em razão de o contribuinte ter optado pelo regime de caixa nos anos de 2001,
2002 e 2003 No entanto, foi negado seu seguimento ,conforme despacho de fls. 830 a 833

O Contribuinte também, apresenta Recurso Especial suscitando as seguintes
divergência:
Fl. 2994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

(1) nulidade do auto de infração pela falta de prova e pela inexatidão da matéria
tributável;
(2) não incidência da Contribuição Social sobre as receitas de interconexão, e;
(3) não incidência da Contribuição Social sobre a variação cambial

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido somente com relação as
seguintes matérias:
(1) nulidade do auto de infração pela falta de prova e pela inexatidão da matéria
tributável; e à
(2) não incidência da Contribuição Social sobre as receitas de interconexão

Intimada a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, requerendo o não
provimento do Recurso Especial Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de admissibilidade.

Do Mérito

A divergência suscitada pelo Contribuinte diz respeito as seguintes matérias:

Fl. 2995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

(1) nulidade do auto de infração pela falta de prova e pela inexatidão da matéria
tributável;
(2) não incidência da Contribuição Social sobre as receitas de interconexão, e;

(1) nulidade do auto de infração pela falta de prova e pela inexatidão da matéria tributável;

Entendo que o Acórdão Recorrido não merece reparos, senão vejamos o que
ficou decidido e que adoto como razões de decidir:

Primeiramente há de ser analisada a preliminar de nulidade suscitada pela
recorrente em virtude de inexatidões cometidas pela fiscalização na apuração do
crédito tributário devido, não tendo, o fiscal autuante apresentado provas de que
os valores, por ele lançados estavam corretos, tendo, o lançamento, sido efetuado
sem prova documental a sustentá-lo. Foram inclusive efetuadas três diligências
para que se comprovasse a origem dos valores lançados, todas sem resultados.
Aqui neste ponto há de ser dito que todas as diligências propostas pela
autoridade julgadora de primeira instância tiveram por objetivo a questão da
tributação das variações cambiais (se tributadas pelo regime de caixa ou de
competência), ou seja, a verificação da existência de algum motivo pelo qual a
fiscalização considerou que a tributação feita pela contribuinte pelo regime de
caixa era indevida (razão pela qual fez a tributação das variações cambiais pelo
regime de competência); se feita a tributação das variações cambiais pelo regime
de caixa, haveriam valores a serem lançados, a este titulo.
Neste esteio é que, não tendo a fiscalização realizado as diligências propostas
pela DRJ, esta considerou que os valores apontados pela contribuinte como
sendo decorrente da tributação das variações cambiais pelo regime de caixa
estavam corretos, não tendo, neste aspecto, demonstrado, a fiscalização, o motivo
que ensejou a tributação destes valores pelo regime de competência.
Em relação ao lançamento, como um todo, deve ser dito que a composição das
bases de calculo apuradas pelo Fisco foi efetivamente demonstrada conforme
documentos de fls. 18 a 128, sendo todas as folhas rubricadas pelo representante
da recorrente.
Fl. 2996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

Todavia, constata-se, realmente, que a fiscalização não juntou aos autos cópias
da escrituração fiscal da recorrente, comprovando a origem, através de
documentação, de todos os valores que compuseram as planilhas de fls. 39 a 128.
Entretanto, não há duvida de que a composição da base de cálculo foi
efetivamente demonstrada pela fiscalização, inclusive sendo discriminada a
origem de cada valor que compôs a base de calculo do tributo.
Ressalte-se aqui que a contribuinte não se insurge contra os valores que
compuseram as referidas planilhas com o argumento de que eles não
correspondem ao que efetivamente foi por ela própria escriturado, mas sim
contra a composição da base de calculo.
Se houve divergência entre os valores considerados pela fiscalização e os
considerados pela contribuinte, como de fato houve, no caso das devoluções de
vendas no ano de 1998, esta divergência foi sanada pela recorrente que trouxe
aos autos copias de seus livros fiscais demonstrando que a fiscalização não
considerou as referidas devoluções de vendas, tendo sido, neste aspecto,
equivocado o lançamento.
Em relação aos demais pontos de discórdia, deve se ressaltar que eles residem
sob o fato de a fiscalização haver considerado alguns valores, que a contribuinte
entende como indevidos, na composição da base de calculo do PIS.
Desta forma, entendo, diferente do que afirmou a decisão recorrida, que a
divergência entre os valores declarados e os valores escriturados restou
demonstrada através dos demonstrativos de composição da base de cálculo (fls.
38 a 128) elaborados pela fiscalização e assinadas pelo representante da
empresa, não havendo, assim porque se falar em nulidade do lançamento.

(2) não incidência da Contribuição Social sobre as receitas de interconexão

Entendo que o Contribuinte tem razão e não há em que se falar em incidência de
PIS sobre as receitas de tarifa de interconexão.

Inicialmente cumpre esclarecer que foi a Lei Geral de Telecomunicações que
denominou de interconexão. O § único do art. 146, diz que a: "interconexão é a ligação entre
Fl. 2997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

redes de telecomunicações funcionalmente compatíveis, de modo que os usuários de serviços de
uma das redes possam comunicar-se com usuários de serviços de outra ou acessar serviços nela
disponíveis."

Art. 146. As redes serão organizadas como vias integradas de livre circulação,
nos termos seguintes:
I - é obrigatória a interconexão entre as redes, na forma da regulamentação;
II - deverá ser assegurada a operação integrada das redes, em âmbito nacional e
internacional;
III - o direito de propriedade sobre as redes é condicionado pelo dever de
cumprimento de sua função social.
Parágrafo único. Interconexão é a ligação entre redes de telecomunicações
funcionalmente compatíveis, de modo que os usuários de serviços de uma das
redes possam comunicar-se com usuários de serviços de outra ou acessar
serviços nela disponíveis.

O contrato de interconexão é o instrumento jurídico, tipificado na LGT, que
regula a relação jurídica entre as concessionárias. Tal contrato é público, na medida em que deve
ser homologado e arquivado pela ANATEL, para consulta de qualquer interessado. A redação
dos contratos é estipulada em modelos fornecidos pela ANATEL e devia conter, segundo o RGI,
necessariamente, na clausulas contratuais.

Pela leitura da LGT, verifica-se que há várias ações segmentadas por cada
operadora na realização da prestação dos serviços de telecomunicações ao usuário em todo o
território nacional, com a delimitação precisa da responsabilidade e dos custos de cada uma, bem
como do valor devido a cada operadora pela prestação dos serviços realizados, tudo isso
regulado por intermédio da Lei Geral de Telecomunicações - LGT, das normas regulatórias
expedidas pela ANATEL e, notadamente, pelos "contratos de interconexão".

Vale ressaltar que cada operadora somente presta serviços de telecomunicação
em sua área de concessão, assumindo a responsabilidade por esta prestação de serviço, que é
vedado a uma operadora prestar serviços na área de concessão de outra operadora.
Fl. 2998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

E quando a comunicação envolve mais de uma área de concessão, será necessária
a Interconexão das redes das operadoras envolvidas na prestação de serviços em cada área. A
interconexão é obrigatória, regulada e fiscalizada pela ANATEL, sendo objeto de contrato entre
as operadoras em que será determinado o preço da prestação dos serviços de cada operadora,
quando este não for fixado pela ANATEL, e as "formas de acerto de contas entre as partes

E o valor cobrado pela operadora onde se inicia a comunicação constante
da conta de telefone, correspondente a tarifa de interconexão, é repassado a outra
operadora pelos serviços que ela prestou.

A Contribuinte demonstrou que a interconexão não configura a prestação de
serviços de uma operadora à outra, não caracterizando, ainda, subcontratação ou terceirização,
mas simples compartilhamento de infra-estrutura, ou melhor dizendo, um serviço público
compartilhado, a denominada interconexão. Havendo a interconexão cada operadora faz jus à
remuneração relativa ao serviço prestado dentro de sua área de concessão.

Assim, os valores correspondentes aos montantes repassados pela Contribuinte às
demais operadoras a titulo de tarifa de interconexão, pela prestação de serviços que essas
operadoras exerceram em suas áreas de concessão, não pode ser configurado como receita para
efeito de tributação do PIS.

Este assunto não é novo nesta turma, ele foi bem tratado pela Ilustre Conselheira
Vanessa Marini Cecconello, no Acórdão n. ٥9303-009.620 de 15 de outubro de 2019, a qual
adoto como razões de decidir:

Em caso análogo aos dos presentes autos, tratando dos serviços de roaming
internacional de telefonia móvel, foi proferida decisão elucidativa por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, consubstanciada no Acórdão n.o
3401-002.469, de 27 de novembro de 2013, cujos fundamentos são abaixo
transcritos, passando a integrar o presente voto como razões de decidir para dar
provimento ao recurso especial do Contribuinte:
Fl. 2999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

[...]
No tocante ao serviço de roaming internacional, também entendo que
o acórdão a quo merece reparo.

Ora, da leitura do art. 1o, §1o, da Lei n. 10.865/2004, se depreende que, para fins
de incidência do PIS/COFINS – Importação, para que haja efetiva importação do
serviço desenvolvido no exterior, ele deverá ser executado no Brasil ou aqui ter
conseqüências ou produzir efeitos.

Assim, a questão que se coloca aqui consiste em desvendar de quem são as
receitas decorrentes da prestação de serviços de "roaming" internacional e de
Discagem Direta Internacional (DDI); se da contribuinte, que faturou os
serviços, ou se das operadoras que foram "visitadas" por seus clientes e para as
quais as verbas foram repassadas.

Neste Conselho, o meu posicionamento é conhecido quanto à necessidade da
vinculação da receita decorrente do faturamento com aquela que representa
receita própria.

São inúmeras as operações perpetradas, principalmente por prestadores de
serviço, onde, quer por conveniência dos procedimentos, quer por exigências
regulamentares relativas ao cumprimento de regras institucionais
decorrentes da especialidade e/ou especificidade do serviço prestado (o que
ocorre no presente caso) a receita seja dirigida para o primeiro prestador ou
fornecedor de serviço.

Cito aqui como exemplo aquelas operações que, por seu caráter
consuetudinário, se consagram no mundo dos negócios, tais como:
receita de vendas de passagens aéreas recebidas pelas agências de turismo, a
recebida pelo hotel e destinada ao restaurante terceirizado, a destinada à mídia
pelas agências de publicidade (esta igualmente regulamentada) e a recebida
Fl. 3000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

por empresas de logística de transporte e destinadas a transportadores
diversos.

No presente caso, indene de dúvidas, até por tratar-se de concessão
governamental para a exploração dos serviços de comunicação por telefonia
móvel, a atividade é grandemente regulamentada. Esta regulamentação
prevê, entre outros aspectos, a regionalização das operadoras, ainda que,
com regramento básico, permita a contratação de parcerias entre as diversas
operadoras.

A sistemática da cobrança pela operadora que presta o serviço diretamente ao
cliente (usuário do telefone móvel), decorre desta simbiose da regulamentação e
das parcerias envolvidas, com destacada importância do cumprimento de regras
que visam otimizar o serviço e proteger o consumidor.

Por certo esta parceria, no mais das vezes, fica cingida ao operador
disponível para disponibilizar o roaming, pouco restando à operadora do
usuário visitante, além do que disponibilizar aquela operadora que está em
atividade na região visitada.

Ainda mais, a exemplo que ocorre na telefonia fixa, a conta da visita feita pelo
usuário da operadora que presta o serviço inicial ao usuário poderia ser pago
diretamente à operadora visitada, em fatura própria. Não o é, certamente, por
conta da pré-falada otimização do serviço e de sua eficiência.

Em tempos recentes, o visitante é solicita o serviço para a área visitada, para
utilizar o seu aparelho móvel, por avanço tecnológico e por regulamentação
que, como já asseverei, procura preservar a eficiência do serviço, a proteção do
usuário e o desconforto a este causado pela necessidade de, em sendo viajor
contumaz, ter que pagar diversas faturas num mesmo período.

Fl. 3001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

Ressalto, ainda, que as despesas de roaming internacional vem devidamente
discriminadas na fatura apresentada. Fosse a pareceria, por sua natureza,
determinante do entendimento que a integralidade da receita recebida pela
operadora visitante fosse própria, e os valores pagos à visitada custo da
primeira, desnecessário seria a revelação, ao usuário, dos valores pagos à
visitada. Tal relação comercial não poderia ser, em tese, oposta ou sofrer
interferência do Poder Público ou do usuário, restando protegida pela
privacidade. E é consabido que não é este o caso. A profunda regulamentação
existente não deixa margens de liberalidade. Pelo menos não a ponto de permitir
que se entenda, juridicamente, ser a receita recebida do usuário como própria,
definindo a repassada à visitada como custo.

Para finalizar, trago à colação excertos do voto proferido pelo Conselheiro
Rogério
Gustavo
Dreyer,
no
Recurso
no
123057,
Processo
n°
10980.009821/2002-49, acórdão n° 201-77020, e que guardam intimidade com os
conceitos aplicáveis ao presente caso e que transcrevo abaixo:

"O faturamento é conceito com fundamento e efeito jurídicos e não pode
expandir-se para albergar qualquer ingresso no caixa do contribuinte.

Lembro de opinião que manifestei em discussão em processo onde se
analisava a incidência do PIS sobre receita de aluguel de imóveis próprios,
considerando que, se a atividade se inseria nos objetivos do contribuinte como
atividade econômica, a contribuição era devida, visto que ocorrente faturamento.
Contrario sensu, se a atividade não era precípua do contribuinte e o
aluguel limitava-se ao aproveitamento de bem ocioso, não ocorria o fenômeno.
(...)

"Reitero, portanto, que o faturamento ocorre quando existe intimidade entre o ato
praticado e a atividade exercida efetivamente pelo contribuinte."

Fl. 3002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

Destarte, olhando sob a ótica da empresa que origina a chamada, o valor pago
pelo usuário apenas transita pelo seu patrimônio (ou seja, meros ingressos
financeiros), sendo, posteriormente, repassados em parte para as outras
operadoras de telecomunicações a título interconexão de redes. Esta parcela
a ser repassada, obviamente, não se configura receita própria da operadora,
e via de consequência, não pode ser tributada pelo PIS/Cofins. É uma
obrigação que ela assume, nos termos da legislação regulatória, para com a
operadora que lhe cedeu suas redes.

O preço a ser cobrado do usuário final do serviço não é, como se alega, de livre
iniciativa de uma operadora, mas regulado pela Anatel e composto de custos
por ela definidos, dentre estes o da interconexão. Tanto é assim que os contratos
de interconexão e de ofertas aos usuários são arquivados ou até, em alguns
casos, necessariamente arquivados na Agência, podendo a mesma agir como
mediadora nas negociações entre as operadoras.

Esse posicionamento é compartilhado pelo eminente professor Paulo de
Barros Carvalho. O renomado professor concluiu que os valores
arrecadados para serem repassados para outras operadoras
classificam­se como “mera entrada” ou “ingresso financeiro”, não
devendo ser tributados por PIS/Cofins. Pelo poder de síntese, confira-se o
seguinte trecho:

“Está evidenciado, portanto, que nos acordos de interconexão tem-se a
prestação compartilhada do serviço público de telecomunicações, ou seja, duas
ou mais empresas de telecomunicações prestando serviço a um único usuário,
arcando, cada uma delas, com o custo da sua atividade e auferindo, por
consequência, a receita a ela correspondente.”

De fato, sob o ponto de vista contábil, não se pode considerar receita algo que
não decorre de um empenho econômico de unidade produtiva. Em
outras palavras, o componente de valor que compõe o preço cobrado do
Fl. 3003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

usuário final, que será repassado à operadora cedente dos meios de rede não
pode ser refeita da primeira, posto que as redes, empenhadas economicamente
para o referido serviço, não são de sua propriedade, mas cedidas e operadas por
outra operadora.

Na esfera administrativa, há precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) sobre a matéria em serviço análogo (roaming), em que se decidiu
pela não caracterização dos valores recebidos para serem repassados às cedentes
de redes como receita da operadora que efetua a cobrança do serviço de
telefonia.

Veja-se:

“COFINS. RECEITAS DE TERCEIROS. TELEFONIA CELULAR.
“ROAMING”. – As receitas de “roaming” mesmo recebidas pela operadora de
serviço móvel pessoal ou celular com quem o usuário tem contrato não se
incluem na base de cálculo da COFINS por ela devida. A base de cálculo da
contribuição é a receita própria, não se prestando o simples ingresso de valores
globais, nele incluídos os recebidos por responsabilidade e destinados
desde sempre à terceiros, como pretendido “faturamento bruto” para, sobre ele,
exigir o tributo. (CSRF, 2a Turma, Recurso no 203-122881, Acórdão no
CSRF/02-02.233Rel, Rel. Antônio Carlos Atulim, julgado em 24 de Janeiro de
2006)
[..
De outro lado, no Recurso Especial n.o 1.144.469, julgado pelo Superior Tribunal
de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, foi firmada a seguinte tese:
“13. Tese firmada para efeito de recurso representativo da controvérsia: "O
artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9718/98 não teve eficácia jurídica, de modo que
integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta, base de
cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados
como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica".

Fl. 3004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

No entanto, não há a sua aplicação obrigatória para o caso dos presentes autos,
pois em seu voto a própria Ministra Assusete Magalhães delimita tratar-se a
discussão com relação aos próprios tributos e contribuições que são incluídos na
base de cálculo do PIS e da COFINS, ainda que posteriormente repassados aos
consumidores finais. Não há, portanto, posicionamento com relação aos valores
repassados a outra empresa a título de interconexão de redes de
telecomunicações.
Portanto, tendo em vista que o repetitivo não traz uma vinculação específica para
a interconexão de redes para o setor de telecomunicações, os Conselheiros ficam
desobrigados de sua aplicação, inexistindo violação ao art. 62 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF n.o 343/2015.

Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do Contribuinte para
determinar a exclusão da base de cálculo da PIS dos valores recebidos a título de interconexão de
redes.

Do Dispositivo

Diante do exposto:

1-Dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte para determinar a
exclusão da base de cálculo da PIS dos valores recebidos a título de interconexão de redes.
2-Nego provimento com relação a nulidade do auto de infração pela falta de prova
e pela inexatidão da matéria tributável

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 3005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Primeiramente, acompanho a relatora quanto à primeira matéria, afastando a
nulidade suscitada.
No entanto, não obstante as sempre bem fundamentadas e claras razões da ilustre
Conselheira Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, em específico,
quanto à matéria: “(2) não incidência da Contribuição Social sobre as receitas de interconexão”,
conforme passo a explicar.
A questão cinge-se em definir se os custos dos serviços prestados, inclusive, os
decorrente de pagamentos por uso de redes de outras prestadoras de serviços - interconexão de
redes, integram (ou não) a base de calculo das contribuições para o PIS e da COFINS.
Entendo que a tarifa de interconexão, faz parte do custo da Contribuinte e não
receita de terceiros. Isso, porque a relação da empresa é com o cliente final e a tarifa de
interconexão é custo necessário à prestação de seu serviço ao cliente final.
Penso que não haja uma obrigação legal, porque a lei de telecomunicações apenas
regulou como seria a prestação do serviço pelas poucas concessionárias do país, a interconexão é
uma consequência dessa organização e não uma obrigação. Não haveria necessidade de
interconexão se o serviço oferecido fosse restrito à rede operada pela concessionária.
Nesse sentido, foi o que restou decidido por essa 3a Turma da CSRF, ao analisar o
PAF no 10768.906667/2006-01, que originou o Acórdão no 9303-009.620, de 15/10/2019, que
teve como Voto Vencedor (redatoria designada) o Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
em exame de situação fática e jurídica correspondente com a verificada nestes autos, de tal sorte
que, as razões de decidir lá consignadas, são aqui, por mim adotadas. Confira-se trechos:
“(...) Por comungar do mesmo entendimento da Conselheira Semiramis de
Oliveira Duro, integrante da 1a Turma Ordinária da 3a Seção e ainda visando à
celeridade e a economia processual, adoto as mesmas razões e fundamentos do
seu voto, no Acórdão no 3301-006.210, datado de 20/05/2019, reproduzido, a
seguir:
A Recorrente pleiteia o crédito de pagamento indevido decorrente da inclusão
na base de cálculo do PIS e da COFINS de valores concernentes a ingressos de
numerário em razão de contratos de interconexão, os quais entende que não
constituem sua receita/faturamento. Fundamenta seu pleito, em síntese, nas
seguintes razões:
a) As receitas de interconexão de redes não são receitas auferidas pela
Recorrente, integradas e apropriadas em caráter definitivo, representando
acréscimo do seu patrimônio.
(...).
A base de cálculo do PIS e da COFINS é disciplinada nos art. 2o e 3o da Lei n°
9.718/98, verbis:
Fl. 3006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta
da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
III - (Revogado pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
V - a receita decorrente da transferência onerosa a outros contribuintes do ICMS
de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o
disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de
setembro de 1996.
O STF, no julgamento do RE no 585.235, consolidou o entendimento de que a base de
cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento, conceito que deve ser entendido como a
soma das receitas oriundas das atividades empresariais típicas, hipótese que se subsome
ao caso em análise: receita de serviços de telecomunicações.
O argumento de que as receitas de interconexão, como mero repasse realizado a
terceiros, não comporiam o faturamento da TIM, já foi rechaçado pelo STJ, no
julgamento do REsp n° 1.144.469 - PR (Tema 313), DJ 02/12/2016. Em tal precedente,
a Corte consignou que integram o faturamento os valores que, computados como
receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica. Confira-se:
RECURSO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
NACIONAL:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC. PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS
VALORES COMPUTADOS COMO RECEITAS QUE TENHAM SIDO
TRANSFERIDOS PARA OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 3o, § 2o, III,
DA LEI No 9.718/98. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NÃO-
APLICABILIDADE.
12. A Corte Especial deste STJ já firmou o entendimento de que a restrição
legislativa do artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9.718/98 ao conceito de faturamento
(exclusão dos valores computados como receitas que tenham sido transferidos
para outras pessoas jurídicas) não teve eficácia no mundo jurídico já que
dependia de regulamentação administrativa e, antes da publicação dessa
regulamentação, foi revogado pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001.
Precedentes: (...). Tese firmada para efeito de recurso representativo da
controvérsia: "O artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9718/98 não teve eficácia jurídica,
de modo que integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta,
base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que,
computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica".
Fl. 3007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

14. Ante o exposto, ACOMPANHO o relator para DAR PROVIMENTO ao
recurso especial da FAZENDA NACIONAL.
Ressalte-se que o próprio STJ aplicou tal precedente vinculante à exata situação em
discussão neste processo administrativo, no AgInt no REsp no 1.734.244 – RJ, DJ
03/10/2018:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP
E
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITA
OU
FATURAMENTO. TELEFONIA. INCLUSÃO DE VALORES A SEREM
REPASSADOS
A
TERCEIRAS
EMPRESAS
A
TÍTULO
DE
SUBCONTRATAÇÃO (SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO / ROAMING).
TEMA JÁ JULGADO EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (RESP. N. 1.144.469 - PR). TEMA QUE DIFERE
DAQUELE JULGADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE N.
574.706 RG / PR QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS.
AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021,
§4o, DO CPC/2015.
1. (...) .
3. No caso concreto, a empresa concessionária de telefonia móvel visa
assegurar o direito de não incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS os
valores recebidos de seus clientes e que são, por obrigação legal, repassados
a terceiras operadoras a título de roaming nacional e internacional. Afirma,
em síntese, que na situação de roaming a remuneração recebida dos usuários
é revertida para custear os gastos com a sub-contratação do uso da rede de
outra operadora. Sustenta que tais valores, por isso, não são receita sua, mas
de terceiros.
4. O caso concreto se amolda perfeitamente aos fundamentos determinantes do
recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.144.469 - PR (Tema 313). Isto
por que o repetitivo não se restringe à análise da aplicação artigo 3o, § 2o, III, da
Lei n.o 9.718/98, como entende a agravante, mas parte dessa análise (caso
concreto) para afirmar a tese (regra de aplicação - ratio decidendi) de que
"integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta, base de
cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados
como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica".
5. (...).
A aplicação do REsp n° 1.144.469 – PR é obrigatória, nos termos do art. 62 do
RICARF. Sendo assim, restam afastados os argumentos de não incidência de PIS e
COFINS sobre as receitas de interconexão, independente dos argumentos tecidos pela
Recorrente ao longo de seu recurso voluntário.
No tocante à aplicação do RE n° 574.706, tem-se que as situações são díspares: o STF
analisou o repasse de receitas tributárias, o que não se confunde com o repasse de
receitas privadas ainda que decorrentes de imposição legal.
O item 7 da decisão do STJ, AgInt no REsp no 1.734.244, já citada acima, soluciona a
controvérsia:
“7. Entendimento que não sofreu qualquer derrogação pelo posterior julgamento
do RE n. 574.706 RG / PR, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia,
julgado em 15/03/2017 - construído pelo STF para a não inclusão dos débitos de
ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, já que
aqui não se está a falar nestes autos de valor correspondente a tributo arrecadado
pela empresa para repasse ao Fisco, mas sim de valor pago pelo usuário à
empresa de telefonia que esta usa para pagar o contrato que firmou com
outra empresa de telefonia (subcontratação de serviços), ainda que ex lege.
De ver que os temas são conexos, porém não são idênticos: o precedente do STF
Fl. 3008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002263/2003-23

trata do repasse de receitas públicas/tributárias, o presente caso trata do repasse
de receitas privadas/contratadas, ainda que ex lege”. (Grifei)
Com isso, o valor cobrado pelo serviço de telecomunicação pertence à Recorrente,
mesmo que utilize a rede de terceiros por imposição legal. Saliente-se que não há dupla
tributação sobre a mesma receita, mas duas receitas que não se confundem: a auferida
pela Recorrente, que é decorrente da prestação do serviço de telecomunicação aos seus
clientes; e a outra, auferida pela terceira empresa, paga pela TIM pela utilização da rede
da outra.
Logo, os valores pagos pelas empresas de telecomunicações a outras operadoras de
telefonia a título de interconexão de redes não podem ser excluídos da base de
cálculo do PIS e da COFINS, por integrarem o faturamento decorrente da prestação de
serviço de telecomunicação. (Grifei)
Assim, inexiste amparo legal para a exclusão das receitas da prestação de serviços
de telecomunicações decorrentes da interconexão de redes.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte nesta matéria.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 3009
DF CARF MF
Documento nato-digital